Tribunal: TJMT
Processo: 1030877-77.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030877-77.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GISIELE MARIA FARIAS PULQUERIA - CPF: 958.709.201-59 (APELANTE), ROBERTO ALVES FEITOSA - CPF: 166.100.888-70 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 03.311.443/0001-91 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (APELADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de repactuação de dívidas por superendividamento. mínimo existencial. empréstimo consignado. critério objetivo fixado em decreto. julgamento antecipado da lide. cerceamento de defesa não configurado. manutenção da sentença. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, ao fundamento de ausência de comprometimento do mínimo existencial da consumidora, conforme regulamentação infralegal. A parte autora sustenta cerceamento de defesa e requer a instauração do procedimento especial previsto no CDC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide; e (
ii
) saber se, à luz da legislação vigente, estão preenchidos os requisitos legais para a caracterização da condição de superendividamento, com ênfase na aferição do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os autos já contêm prova documental suficiente para a formação do convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A Lei nº 14.181/2021 condiciona a caracterização do superendividamento à demonstração de impossibilidade de adimplemento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentação legal.

5. O Decreto nº 11.150/2022, com alterações do Decreto nº 11.567/2023, fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, excluindo expressamente da base de cálculo os valores referentes a crédito consignado.

6. Comprovado que a renda líquida remanescente da apelante supera o valor do mínimo existencial regulamentar, mesmo com descontos significativos, não há respaldo legal para a repactuação judicial das dívidas.

7. Ausente, ainda, declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos regulamentares ou pronunciamento do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1005 e 1006, prevalece a vinculação aos critérios normativos objetivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria for de direito e houver prova documental suficiente. 2. O mínimo existencial, para fins de caracterização do superendividamento, deve observar o valor objetivo previsto na regulamentação vigente, sendo excluídas da análise as parcelas de empréstimos consignados. 3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida remanescente do consumidor, descontadas as despesas consideradas na forma legal, permanece superior ao mínimo existencial fixado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 54-A, § 1º, e 104-A; Decreto nº 11.150/2022,
arts
. 3º e 4º,
p.u
., I, "h"; Decreto nº 11.567/2023.

TJurisprudência
relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1006587-32.2023.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15.10.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000779-47.2023.8.11.0034, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1085.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GISIELE MARIA FARIAS PULQUERIA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de “Repactuação de Dívidas por Superendividamento” (Proc. nº 1030877-77.2024.8.11.0002), ajuizada em face de FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO; PARATI – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; BANCO BRADESCO S.A.; BANCO PAN S.A.; BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.; NU FINANCEIRA S.A.; NU PAGAMENTOS S.A.; CREFISA S.A.; BANCO AGIBANK S.A.; JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.; e BANCO PINE S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não restar comprovado o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 (cf. Id. nº 336104965).

A apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, afirmando a necessidade de produção de prova pericial contábil.

Aduz, ainda, encontrar-se em situação concreta de superendividamento, com comprometimento substancial de sua renda por empréstimos consignados e demais obrigações financeiras, defendendo a inaplicabilidade dos decretos regulamentares e a necessidade de reconhecimento da inconstitucionalidade do critério objetivo do mínimo existencial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento do superendividamento e instauração do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. nº 336104967).

pessoa humana, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (cf. Id. nº 330886952).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id nº 336104971, 336104974,
336104976, 336104978
, 336104980, 336104982 e 336104985).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento da apelante, com consequente instauração do procedimento especial de repactuação judicial de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021.

A controvérsia recursal cinge-se, de um lado, à alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, de outro, à verificação da existência de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor “
“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para afastar a conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu inexistente situação jurídica apta a justificar a intervenção judicial para reorganização compulsória das dívidas.

No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, não assiste razão à apelante.

O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, mostra-se plenamente legítimo quando a controvérsia é essencialmente de direito e a prova documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, como ocorreu no caso concreto.

A Lei nº 14.181/2021 condiciona o reconhecimento do superendividamento à demonstração inequívoca da impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentação.

A regulamentação foi estabelecida pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023, que fixou o mínimo existencial no valor objetivo de R$ 600,00, estabelecendo critérios claros para sua aferição e excluindo, expressamente, as parcelas decorrentes de crédito consignado.

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais).

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

No caso concreto, conforme reconhecido na sentença, a apelante aufere renda líquida mensal superior ao parâmetro normativo, mesmo após os descontos incidentes, o que afasta, à luz do critério legal vigente, a caracterização do superendividamento.

A exclusão dos contratos de crédito consignado da base de cálculo encontra respaldo expresso no art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade reconhecida até o momento, inexistindo pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 1005 e nº 1006.

Conforme se extrai do parecer técnico-contábil acostado aos autos (cf. Id nº 336104854) o apelante aufere renda mensal bruta de R$ 2.728,50 (Dois mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

Sobre esse montante incidem descontos obrigatórios no valor total de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais), referentes a telefone, água, luz, plano de saúde/odontológico, transporte escolar, pensão alimentícia e IPTU/IPVA e R$ 1.732,64 em parcelas de empréstimo pessoal.

Sendo assim, indicou, em seu plano de pagamento, a disponibilidade mensal é de R$ 739,27 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e sete centavos correspondente a 40% de sua renda líquida, para destinação ao pagamento das dívidas objeto da repactuação pretendida (cf. Id. nº

336104854).

No entanto, conforme corretamente destacado pelo Juízo de origem, a maior parte das obrigações financeiras discutidas nos autos decorre de operações de crédito consignado, as quais possuem regramento legal específico quanto aos limites de comprometimento da renda do consumidor, não sendo computadas para fins de aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Ainda que se reconheça que os descontos incidentes sobre seus vencimentos sejam expressivos, o critério normativo vigente é objetivo e vinculante, não se verificando, à luz dos parâmetros legais aplicáveis, comprometimento do mínimo existencial nos termos exigidos para configuração do superendividamento.

Além disso, verifica-se que parcela significativa das obrigações financeiras do apelante decorre de contratos de crédito consignado, os quais, por expressa determinação normativa, não integram o cálculo do comprometimento da renda para fins de incidência do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.

Desse modo, ausente demonstração idônea e suficiente de que o apelante se encontra em situação de impossibilidade manifesta de adimplemento sem sacrifício de sua subsistência básica, mostra-se juridicamente inviável a repactuação judicial compulsória das dívidas, sob pena de esvaziamento dos critérios objetivos fixados pelo legislador.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte de Justiça, que tem reiteradamente afastado a aplicação da Lei do Superendividamento em hipóteses nas quais, excluídos os empréstimos consignados, a renda líquida remanescente supera o mínimo existencial regulamentar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO Nº 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022 (com redação do Decreto nº 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

(N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 15/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei nº 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (
ii
) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3º da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto nº 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei nº 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei nº 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei nº 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3º da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto nº 11.567/2023.

(N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

Diante desse contexto normativo e jurisprudencial, não se verifica a configuração do superendividamento apto a ensejar a repactuação judicial pretendida, devendo ser mantida integralmente a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida; consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026